Tribunal: TJSP
Processo: 1046652-95.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSIONISTAS DE POLICIAIS MILITARES FALECIDOS E POLICIAL MILITAR REFORMADO – PRETENSÃO A QUE O RETP SEJA CALCULADO COM A INCLUSÃO DAS VANTAGENS INCORPORADAS – INADMISSIBILIDADE – LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA QUE NÃO RESPALDA O PEDIDO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.